Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante BANCO DO BRASIL S/A se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de OTACILIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO (ID 55474784). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601